Tribunal: TJES
Processo: 5015759-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015759-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AVEMAR MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO § 3º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Avemar Material Elétrico LTDA - ME, acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do ICMS lançado e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária qualificada superior a 100% do valor do tributo ostenta caráter confiscatório; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, deve ser substituída pelo critério da equidade, conforme previsto no § 8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, salvo nas hipóteses de reincidência, as multas tributárias aplicadas por fraude ou sonegação devem ser limitadas a 100% do valor do débito tributário, sob pena de afronta ao art. 150, IV, da CF/1988.

3. A multa aplicada à agravada se refere a autuação fiscal decorrente da omissão de operações tributáveis, enquadrando-se como multa qualificada prevista no art. 75, § 3º, XVII, “a”, c/c art. 76, V, da Lei Estadual nº 7.000/2001, não havendo nos autos comprovação de reincidência que justifique sua majoração acima do limite constitucionalmente aceitável.

4. Quanto aos honorários advocatícios, a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, é adequada, pois o valor da causa não se revela irrisório, tampouco inestimável, afastando a incidência do § 8º, sendo correta a fixação do percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos moldes da jurisprudência consolidada e em consonância com o Tema 1076 do STF.
5. A pendência de julgamento do Tema 1255 do STF não impõe sobrestamento obrigatório do feito, tampouco afasta a aplicação do regramento legal vigente, inexistindo determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. Multas tributárias qualificadas por sonegação ou fraude devem ser limitadas a 100% do valor do tributo, salvo comprovação de reincidência, hipótese em que podem alcançar até 150%.
2. A tese firmada pelo STF no Tema 863 possui eficácia vinculante e aplica-se independentemente da data do fato gerador ou da oposição da exceção de pré-executividade.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º quando o valor da causa ou do proveito econômico não for exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, “a”, e 76, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 863, Plenário, j. 03.10.2024, publ. 29.11.2024; STF, Tema 1076; STF, Tema 1255 (pendente de julgamento); TJES, AI nº 5017381-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015759-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
Avemar Material Eletrico LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
AVEMAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA
, que restringiu a multa tributária ao limite de 100% do tributo lançado e condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios nos termos estabelecidos no artigo 85, §3º, inciso I, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Sem delongas, após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Conforme é cediço, a
jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimentos firmados sobre as multas tributárias, inclusive objeto de afetação
nos
Temas de Repercussão Geral com as seguintes controvérsias:

-
Tema nº 214, STF
:
a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de
multa moratória
fixada em 20% do valor do tributo.

Tese firmada
=
Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

-
Tema nº 487, STF:
Caráter confiscatório da
"multa isolada"
fixada em valor variável entre 5% a 40%.
(pendente a finalização do julgamento do mérito)

-
Tema nº 816, STF:
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da
multa fiscal moratória
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(pendente o julgamento do mérito)

-
Tema nº 863, STF:

Limites da
multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Tese firmada:
Foi julgado pela corte no dia 3/10/24, tendo o acórdão sido publicado no dia 29/11/24, no qual foi firmado o entendimento de que a multa por infrações tributárias nos casos de fraude ou sonegação deve ser limitada a 100% do valor do débito tributário, com possibilidade de elevação a 150% apenas em casos de reincidência.

-
Tema nº 1195, STF:

Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva
, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
.
(pendente o julgamento do mérito)

Desta feita, o Excelso Pretório distingue as espécies de mult
as fiscais
em:
1) multa punitiva
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo);
2) multa isolada
(hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.);
3) multa moratória
(sanção aplicada aos contribuintes que não
recolhem os tributos
no prazo estabelecido);
4) multa qualificada
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio).

Fixadas tais premissas, na hipótese vertente, a empresa agravada foi autuada por
“deixar de emitir notas fiscais de operações tributáveis, constatada pela diferença apurada no movimento da conta corrente MERCADORIAS, no exercício de 2007, encerrado em 02/10/2007 (pedido de baixa) no valor de R$292.554,02, conforme demonstrativos anexos e cópias dos livros fiscais.[...]”.

Consta, ainda, do auto de infração que o embasamento legal da aplicação da multa é o artigo 75, §3º, XVII, “a” c/c artigo 76, V, da Lei nº 7.000/2001.

Assim sendo, conclui-se que n
o caso
dos autos, a
sanção
aplicada consiste na
multa qualificada
uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas, deixando de emitir as notas fiscais competentes.

Assim, aplicando-se a tese firmada no Tema 863 do STF, e como não há nos autos elementos capazes de comprovar a reincidência da empresa agravada, a multa deve ser limitada a 100% do valor do débito tributário, exatamente como constou da decisão ora agravada.

Nesse sentido, confira-se precedente desta Primeira Câmara Cível:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 STF. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITADO À SELIC. TEMA 1062 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, suscitada para reduzir multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do tributo devido e para questionar a legalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora utilizados na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i) verificar se a multa qualificada superior a 100% do tributo devido configura confisco e ii) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão em conformidade com os limites legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, estabeleceu que multas tributárias não podem ultrapassar 100% do tributo devido, salvo situações de reincidência, que permitem sua majoração até 150%.

4. No caso concreto, a multa aplicada em percentual superior a 500% do tributo caracteriza efeito confiscatório, devendo ser reduzida ao teto de 100%, na ausência de comprovação de reincidência.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Multas tributárias qualificadas devem ser limitadas a 100% do tributo devido, salvo comprovada reincidência, que permite elevação ao teto de 150%. (...) (Agravo de Instrumento nº
5017381-97.2024.8.08.0000
, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2025).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85.

Necessário destacar que ainda que se discuta a aplicação do Tema 863 ao caso, em razão da modulação de efeitos implementada, a decisão agravada não diverge do entendimento anteriormente
firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal antes mesmo da definição do precedente qualificado em referência
,
de que multas superiores a 100% do valor do tributo ofendem o princípio do não confisco.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, destaco inicialmente que na hipótese em análise, o valor da causa é expressivo, não se enquadrando como irrisório ou inestimável. Assim, os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 3º, do CPC, em conjugação com a tese vinculante do Tema 1076, devem ser rigorosamente observados.

Cabe destacar que, embora o Tema 1255 do STF tenha sido admitido como representativo de controvérsia e esteja pendente de julgamento, a Suprema Corte não determinou o sobrestamento obrigatório dos processos relacionados à matéria nos Tribunais de origem.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Diante do exposto, a teor da fundamentação apresentada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)